Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-17.2023.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001373-17.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), EVELYN CRISTINE KERBER - CPF: 021.939.431-84 (AGRAVANTE), 3 ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verd (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4° - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória,
pois a Lei nº 12.153/2009, em seus art. 3º e 4º, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EVELYN CRISTINE KERBER em face à decisão interlocutória nos embargos à execução fiscal proposta pelo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela embargante, ora agravante.

Assegura que
“não possui ela condições de arcar com os custos das demandas, e oferecer bens em garantia, tendo em vista que não possui bens para tal intento”.

Em razão do alegado, requer o provimento do agravo de instrumento para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas e despesas processuais e sem a necessidade de apresentação de garantia na ação de execução.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Das decisões judiciais, diversas da sentença, proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública,
somente é cabível recurso
nos casos em que for deferida providências cautelares ou antecipatórias, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, nos termos do disposto no art. 3º e 4º da Lei nº
12.153
/2009,
in verbis
:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Deste modo, os recursos cabíveis no Juizado Especial da Fazenda Pública são: Embargos de Declaração, Recurso Inominado e Agravo de Instrumento, sendo o recurso inominado contra sentença e o Agravo de Instrumento
apenas contra as decisões que concederem liminar ou a negarem e não contra todas as decisões interlocutórias de forma indiscriminada
. Eis o que diz a jurisprudência a respeito desse tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA JÁ AGRAVADA.
1. A Lei nº
12.153
/2009, que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelece em seus arts.
3º
e
4º
ser possível a interposição de recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação
. [...]. (
TJ-RS
. 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública. AI: 71008343139 RS, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, J. 11/02/2019, DJ. 16/04/2019).

A Turma Recursal Federal de São Paulo, editou o Enunciado nº 21, que dispõe:
“Somente caberá recurso contra decisão interlocutória concessiva de medida cautelar (art. 4º c.c. art. 5º da Lei 10.259/2001)”.
E as Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro consolidaram entendimento estampado no Enunciado nº 3, com o seguinte teor:
“Somente caberá recurso de decisão do deferimento ou indeferimento de liminar”
.

Assim caminha a firme jurisprudência da Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INTELIGÊNCIA DA LEI nº 9.099/95 – ENUNCIADO Nº 15, do FONAJE - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10003865420188119005 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 24/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3° E 4°– RECURSO NÃO CONHECIDO.

(N.U 1007682-40.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Nesse mesmo sentido também: (N.U 1000618-56.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024) e (N.U 1000388-14.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024).

A decisão objeto do presente Agravo de Instrumento não deferiu qualquer providência cautelar ou antecipatória.

Desta forma, como a Lei nº
12.153
/2009
não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisão diversa daquela que defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias, entendo que a decisão agravada não pode ser combatida por meio de Agravo de Instrumento.

Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.

Anoto ainda os poderes do relator, traçados no artigo 932 do NCPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

ISTO POSTO
, diante dos esclarecimentos acima, em razão da ausência de previsão na Lei 12.153/2009, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do art. 932, III do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Comunique-se ao magistrado do feito na origem, para que tome ciência da presente decisão, bem como, encarte no feito de origem cópia da mesma.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024